Tribunal: TJSP
Processo: 1521809-26.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou inferior a 50 ORTNs são cabíveis somente embargos infringentes e embargos de declaração, nos termos do art. 34, "caput", da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1980 – Inadmissibilidade do

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou inferior a 50 ORTNs são cabíveis somente embargos infringentes e embargos de declaração, nos termos do art. 34, "caput", da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1980 – Inadmissibilidade do recurso, uma vez que o valor atualizado da causa é, de maneira incontroversa, inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.